Tribunal: TJBA
Processo: 8000957-55.2024.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000957-55.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária decorrente de sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia e Ronaldo Silva de Jesus, objetivando internação compulsória. A decisão revogou tutela de urgência anteriormente concedida com base em certidão de oficial de justiça que atestava aparente melhora do paciente, sem prévia intimação do Parquet sobre tal fato novo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio do contraditório e à vedação de decisão surpresa ao julgar improcedente o pedido com fundamento em certidão de oficial de justiça sem oportunizar manifestação do autor; (ii) analisar se a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado compromete a validade da sentença que nega internação compulsória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença fundamentou-se em certidão de oficial de justiça que constituiu fato novo superveniente, atestando aparente melhora do paciente, sem oportunizar ao Ministério Público manifestação sobre tal elemento fático determinante do julgamento. 4. A prolação de sentença sem prévia intimação da parte autora sobre fato novo crucial configura violação ao contraditório substancial e à vedação de decisão surpresa, prevista no art. 10 do CPC, caracterizando nulidade processual. 5. O Ministério Público foi privado de contrapor as impressões leigas do oficial de justiça com a expertise técnica necessária, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 6. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos, conforme art. 6º da Lei 10.216/2001 e Enunciado 116 do CNJ/FONAJUS, demonstrando-se o esgotamento de outros recursos terapêuticos. 7. A certidão do oficial de justiça, conquanto revestida de fé pública, constitui constatação leiga e momentânea que não substitui perícia médica para avaliação do risco futuro e do prognóstico do paciente com histórico de violência e uso de múltiplas drogas. 8. O julgamento antecipado do mérito, fundado na ausência de elementos técnicos suficientes e em informação superficial, configura obstáculo à efetiva prestação jurisdicional em defesa de direito fundamental à saúde. 9. A ausência de laudo médico circunstanciado atualizado impede a adequada instrução processual e inviabiliza o julgamento da causa, tornando necessária a anulação da sentença para produção de prova pericial necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Sentença anulada. Tese de julgamento: A sentença que julga improcedente pedido de internação compulsória com fundamento em fato novo superveniente, sem prévia intimação da parte autora para manifestação, viola o contraditório substancial e a vedação de decisão surpresa, ensejando sua nulidade. A internação compulsória somente pode ser negada com base em laudo médico circunstanciado e atualizado que ateste a desnecessidade da medida, não sendo suficiente constatação leiga de oficial de justiça sobre aparente melhora momentânea do paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 10; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Enunciado 116 CNJ/FONAJUS. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.981/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 04.02.2019; TJ-AL, Apelação Cível nº 08000348120198020021, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária sob n.º 8000957-55.2024.8.05.0082 em que figuram como remetente o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GANDU e interessados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA e RONALDO SILVA DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA